Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS RELATIVOS AO IMÓVEL. PRIMAZIA DO INTERESSE DO CREDOR. IMÓVEIS IRREGULARES. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do Código de Processo Civil-CPC). O artigo 835, V, do CPC, elenca os bens imóveis em quinto lugar na ordem de preferencial de penhora.
2. Admite-se a penhora dos direitos sobre imóvel, o que não se confunde com a constrição do próprio bem, pois recai apenas sobre os direitos que podem ser exercidos pelo devedor.
3. A ausência de matrícula imobiliária não inviabiliza a constrição judicial sobre os direitos aquisitivos de imóveis irregulares localizados no Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e provido.